Tribunal: TJPA
Processo: 0015183-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015183-29.2014.8.14.0301

APELANTE: DORACY MATOS PEREIRA

APELADO: MARIA CRISTINA BARROS MARQUES, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 350 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte, sob fundamento de ausência de comprovação da condição de cônjuge do de cujus à época do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida sem oportunizar à parte autora a produção de provas e sem observância ao contraditório sobre documentos tardiamente juntados configura cerceamento de defesa a ensejar nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos juntados pela litisconsorte quatro meses após a contestação não foram submetidos à manifestação da parte autora, em afronta ao contraditório.

4. O juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem intimar as partes para indicar as provas que pretendiam produzir, violando o disposto no art. 350 do CPC.

5. Precedentes do STJ reconhecem o cerceamento de defesa em hipóteses de julgamento contrário ao interesse da parte fundado na ausência de prova, quando indeferida sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento
: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a devida intimação das partes para manifestação sobre documentos tardiamente juntados e para especificação de provas, nos termos do art. 350 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 07.03.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a retomada da fase de instrução processual.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Doracy Matos Pereira em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente a Ação Previdenciária para Concessão de Pensão Por Morte movida por Doracy Matos Pereira.

Em sede de preliminar, a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado do mérito está condicionado à desnecessidade de produção de outras provas, não sendo este o caso dos autos.

Afirma que a sentença foi fundamentada em documentos falsos e apresentados de forma extemporânea, os quais não poderiam ser considerados.

No mérito recursal, afirma que a documentação anexada à petição inicial comprova o seu direito à percepção da pensão por morte na condição de cônjuge do
de cujus
.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10147176).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12907929).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que a apelante ajuizou a presente ação a fim de ser reconhecido o seu direito à percepção do benefício previdenciário de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu cônjuge Raimundo Lacerda Pereira, o qual era segurado do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Conforme narrado na exordial, o seu pedido administrativo foi inicialmente acolhido pelo IGEPREV, ocorre que a decisão do órgão previdenciário foi tornada sem efeito após o requerimento formulado por Maria Cristina Barros Marques, alegando ser companheira do
de cujus
à época do seu óbito.

Com efeito, após a apresentação de Contestação pelo IGEPREV, determinou-se a citação de Maria Cristina Barros Marques na condição de litisconsorte passiva, tendo esta apresentado sua Contestação e, posteriormente, postulado a juntada de documentos que comprovariam a união estável com o Sr. Raimundo Lacerda Pereira.

O juízo de piso, então, entendeu que a controvérsia não demandaria maior dilação probatória e anunciou o julgamento antecipado do mérito. Na sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora por ausência de comprovação da constância do casamento quando do falecimento do ex-segurado.

Nesse tocante, constato que a apelada Maria Cristina Barros Marques não anexou qualquer prova à sua Contestação e somente apresentou documentos depois de decorridos 04 (quatro) meses do protocolo da peça de defesa, sendo que a autora, ora apelante, sequer foi intimada para se manifestar a seu respeito.

Ademais, o juízo
a quo
encerrou a fase instrutória sem ter intimado as partes a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, descumprindo a regra do art. 350 do Código de Processo Civil (CPC): “Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.

Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à configuração de cerceamento de defesa quando o juiz conclui pela improcedência dos pedidos por ausência de provas após ter indeferido a produção probatória e promovido o julgamento antecipado da lide. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Não comporta conhecimento a alegação de que não houve afronta ao art. 1.022 do CPC, visto que referida análise sequer permeou os fundamentos da decisão agravada, a evidenciar que as razões do agravo interno estão dissociadas dos fundamento do decisum impugnado, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF no ponto.

2. "A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

Precedentes" (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/9/2022).

3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado.

4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa.

5.
"Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Nessa toada, resta incontroversa a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a retomada da fase de instrução processual.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025